Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação ordinária de nulidade de ato administrativo que eliminou candidato a concurso público na fase de heteroidentificação. 1.1. Pretensão dos réus de cassação ou reforma da sentença. Levantam preliminar de litisconsórcio ativo necessário, apresentam impugnação ao valor da causa e, no mérito, requerem a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Preliminar de litisconsórcio ativo necessário – rejeição. 2.1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que os interessados têm o direito de perseguir ou não a pretensão deduzida, uma vez que ninguém é obrigado a litigar em processo judicial. 2.2. Muito embora a apelante tenha alegado eventual litisconsorte ativo necessário, não há contrato ou lei que defina isto.
3. Impugnação ao valor da causa – rejeição. 3.1. O objeto principal da ação é a nomeação em concurso público de candidato eliminado do certame pela avaliação da comissão de heteroidentificação. Assim, correto o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo almejado.
4. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
5. Este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora. 5.1. Precedente: “(...) A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. (...) 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido.” (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022).
6. De acordo com a Portaria Normativa do Ministério do Planejamento 004/2018, a qual disciplina o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, a autodeclaração do candidato tem apenas presunção relativa de veracidade e será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.1. Ainda de acordo com a referida Portaria, os candidatos cujas autodeclarações não foram confirmadas pela comissão serão eliminados do concurso, ainda que tenham nota suficiente para aprovação em ampla concorrência.
7. No caso, a exclusão do candidato se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, inclusive respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo de modo que não se nota ilegalidade.
8. A reclassificação do candidato nas vagas destinadas à ampla concorrência não conta com previsão legal ou editalícia. 8.1. A concessão do pedido implicaria em inovação dos critérios de admissão em concurso público e infringência ao princípio da isonomia.
9. Precedente: “(...) 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração (...)” (07289957820218070000, Relator: Carmen Bittencourt, DJe: 22/1/2022).
10. Recursos providos.